Tribunal: TJMT
Processo: 0031486-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031486-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARICELMA REGINA MOURA BUENO DE JESUS - CPF: 329.150.551-49 (APELADO), ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - CPF: 594.090.961-20 (ADVOGADO), MARILUCY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 353.724.001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR A MANIFESTAR SOBRE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DESÍDIA NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

2-Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução por Titulo Extrajudicial no 0031486-38.2016.811.0041, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, extinguiu o presente feito com fulcro nos artigos 924, V, e artigo 487, inciso II, ambos do CPC.

Em suas razões de recurso, (ID- 161641176 -), o Banco/Apelante requer a anulação da sentença, para tanto alega que, não há que se falar em prescrição intercorrente, isto porque mesmo com a intimação pessoal da parte, para dar o devido andamento ao feito, sob pena de extinção, esta não esteve inerte.

Devidamente intimada (id.5730583-pag.4), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante e os apelados, firmaram Contrato de Cédula de Crédito Bancário no 62754-4, no valor de R$39.850,00(trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta Reais),que seriam pagos em 36 (trinta e seis) prestações, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, iniciando em 10/05/2016, com 1,55% de juros ao mês por inadimplência, 3,10% de mora ao mês e multa de 2% sobre o montante apurado.

Em 21/5/2019, houve juntada aos autos de petição comunicando falecimento da primeira devedora Sra. Maricelma R.M. Bueno de Jesus, onde em publicação do despacho do MM.Juizo que determinou para a exequente manifestar ocorreu em 18/10/2019 e respondido pela exequente em 12/11/2019 (ID Num. 59076965 - Pág. 74).

Em 7/7/2022 houve decisão do MM.Juizo SUSPENDENDO o processo pelo prazo de 90 dias, para que a exequente indicasse citação do espólio/herdeiros (ID Num. 89295677).

Em 14/9/2022 houve petição indicando dados do espólio através de indicação de ação de inventario Processo n.o 1058058-09.2019.8.11.0041, em tramitação na 5a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, bem requerendo a intimação do espolio (ID Num. 95108484 - Pág. 1).

Rebate que a demora em proceder a citação das executadas em nenhum momento se deu por culpa da exequente, que sempre foi diligente, e o judiciário por questões internas demorou mais de 2 (dois)anos e meio para decidir sobre o seguimento do feito.

Alega que a cooperativa exequente que sempre foi diligente em movimentar o processo, bem como houve citação de ambas as devedoras e apesar de o MM. Juízo suspender o processo por 90 dias, a exequente peticionou nos autos atendendo a determinação do MM.Juizo em cerda de 30 dias, ao indicar dados do espólio e requerer penhora sobre o valor em inventário.

Sustenta que não ocorreu o instituto da prescrição do título uma vez que o vencimento da dívida ocorreu em 10/4/2019 e a citação da devedoras ocorreram em março de 2019 (antes do vencimento), conforme demonstrado nos itens 4, 12 e 13 acima, cujos documentos se colam novamente para facilitar o entendimento.

O juiz a quo julgou por reconhecer a ocorrência da prescrição do titulo, e de consequência, julgou por extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e e artigo 487, inciso II, ambos do CPC.

Interposto recurso de apelação pela Instituição Financeira apelante apresentou tese sob fundamento de que a sentença combatida ofendeu o artigo 10 do CPC. Requer anulação da sentença.

A questão em si comporta analisar se a sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela prescrição trienal, égide do artigo 206, § 3o, VIII do Código Civil Brasileiro/2002. Existem nestes autos aspectos interessantes a respeito do andamento processual que estão a merecer uma análise sistemática de todo o acontecido, dentro dos seus múltiplos e variados aspectos, notadamente despachos do magistrado e requerimento do exequente, embora, registre-se, aspectos extraordinários.

Pois bem, de início saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, V e artigo 487, II, ambos Código de Processo Civil.

A ação esta fundamentada em Contrato de Cédula de Crédito Bancário no 62754-4, no valor de R$39.850,00(trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta Reais),que seriam pagos em 36 (trinta e seis) prestações, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, iniciando em 10/05/2016, com 1,55% de juros ao mês por inadimplência, 3,10% de mora ao mês e multa de 2% sobre o montante apurado.

A Ação foi distribuída em 24/08/2016. Pela decisão de ID 7797566, datada de 02/09/2016, determinou o Juízo a citação dos executados.

Conclusos ao Juiz a quo, declarou de ofício a prescrição da pretensão do apelante por ter o processo regular processamento e andamento do feito, estando a ação tramitando há quase 6 (seis) anos, sem ter havido a citação dos executados, aplicando o que dispõe art. 44 da Lei 10.931/04.

Assim, a prescrição está fundamentada no principio geral do direito de reprovação ás condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigiIantibus”(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (O direito não socorre os que dormem).

A negligência da Instituição Financeira exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o principio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no paragrafo 2° do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, paragrafo 4°, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Da analise dos autos, vejo que o exequente tomou todas as providências necessárias e possíveis a viabilizar e efetivar a citação dos executados, não operando neste ínterim qualquer atitude de desídia da parte a impulsionar o presente feito.

Em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo, isto porque, pelo que se verifica da analise dos autos, a qual restou demonstrado claramente que o devedor vem se esquivando de suas obrigações, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento e despacho do juízo, até a data de efetiva citação da parte, mas como veremos a seguir, a norma processual tem por marco inicial desta prescrição, o despacho do juízo para impulso/manifestação da parte nos autos, e que por conduta contínua de desídia e/ou omissão, não efetiva diligência necessária até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo, no caso de 3 (três) anos. Inteligência do art. 202, § único do Código Civil.

'Art. 202, § único CC: (...); Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.'

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido aplica-se a súmula no 150 do STJ que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição das ação”.

Desta sorte, em que pese arguição equivocada do recorrente de aplicação de prazo prescricional nos moldes do art. 206, § 5o do CC, tenho que sua razão deve prosperar, isto porque ao caso - ação executiva de título extrajudicial, é jurisprudência pacífica dos nossos eg. Tribunais e do c. STJ de que às ações executivas lastreadas em cédulas de crédito bancário tem por definição e aplicação de norma insculpido na Lei 10.931/2004, por seu artigo 44, a designar incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

Vejamos Jurisprudências:

'DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos do vencimento da dívida. Precedentes. 2 Agravo interno a que se nega provimento.' (AgInt no REsp 1675530 SP, Rel. Ministro Maria Isabel Galloti, T4 – Quarta Turma - STJ)

'MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEGITMIDADE "AD CAUSAM". 1. O prazo prescricional da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário é de três anos. Isso porque o art. 44 da lei 10.931/04 estabelece que, no que couber, serão aplicadas à cédula as regras inerentes às cambiais. E o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra preconiza prescrição de três anos para a pretensão fundada em cambiais. 2. Todavia, o débito representado por cédula de crédito bancário pode ser exigido por outros meios em até cinco anos, consoante entendimento consolidado na jurisprudência. O direito material representado por essa espécie de título prescreve em cinco anos. Apenas o direito processual de executá-lo é que prescreve em três. Decreto de prescrição afastado. 3. O arcabouço probatório coligido aos autos dá conta da transferência do patrimônio, dos empregados e da própria marca do estabelecimento de ensino à ré. O que a legítima a responder pelo débito em questão, como prevê o art. 1.146 do Código Civil. Não se trata, portanto, de mero aproveitamento do ponto comercial, como quer fazer crer. 4. Apesar de a cédula de crédito bancário se encontrar com as datas de emissão e vencimento, bem como com o campo destinado às taxas de juros, em branco, não preenchendo os requisitos para sua execução, serve de início de prova da existência de dívida. Complementada por extratos e planilha de cálculo, válida a via eleita. 5. A constituição do título executivo judicial, todavia, se dará pelo montante a ser apurado depois do recálculo da dívida, de sorte a fazer incidir juros remuneratórios pela média de mercado durante todo o período da constituição do débito, mais juros legais de mora e multa de 2%, nos termos de estipulação contratual nesse sentido.' (TJSP - Relatoria do Des. MELO COLOMBI Proc. 2022/0112211-0).

Não obstante o prazo prescricional de três anos à execução de cédulas bancárias, a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional.

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de citar os apelados, logrando êxito por último, sendo pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a citação da parte apelada fosse implementada, de tal sorte que a demora para a citação não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021).

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição do título e intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar sobre a prescrição ou dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TEMOS DO ARTIGO 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial inerente a empréstimo consignado em folha de pagamento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. [...]” (STJ - REsp 1646024/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 1628.094/TO, Relatora Min. Nancy Andrighi Referido acórdão fundamenta que: "Especificamente quanto à necessidade de prévia intimação do credor-exequente, decidiu esta Turma que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ - REsp 1.589.753/PR, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe de 31/05/2016; REsp 1.593.786/SC, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016, DJe de 30/09/2016).

E ainda deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFICIO - EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SEGUNDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - NÃO CONFIGURAÇÃO. A prestação jurisdicional do MM. Juiz de primeiro grau se esgota com a prolação da sentença, e posterior alteração só deve acontecer por meio de embargos de declaração, para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais e erro de cálculo, conforme estabelece o artigo 494, I e II do CPC, o que não foi o caso do presente feito. Para a ocorrência de prescrição intercorrente é indispensável a configuração da inércia do exequente, bem como seja o credor intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Precedentes do STJ. ” (TJMT - Ap 68090/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, publicado no DJE 04/09/2017 –destaquei)

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, afastar a prescrição e, e restabelecer o trâmite da Ação executiva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023